Tribunal: TJES
Processo: 5015942-14.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015942-14.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JULIO ALVES DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSE JULIO ALVES DE ALMEIDA
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro na preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL SA e na incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O Embargante alega, em suma, a ocorrência de:
a)
Omissão, por não ter o
decisum
se manifestado sobre o INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 71-TO (Tema 1150 do STJ); e
b)
Contradição, por ter o Acórdão fundamentado a extinção do feito em "expurgos inflacionários", quando a causa de pedir da inicial versa sobre "valores subtraídos" da conta PASEP. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes.

É o breve relatório.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Aduz o Embargante que o Acórdão restou omisso ao não confrontar as teses mencionadas no Recurso Inominado, notadamente no que tange ao Tema 1150 do STJ.

Ocorre que o Acórdão proferido por esta Turma Recursal ratificou a sentença extintiva sob o pálio da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil e da incompetência absoluta da Justiça Estadual. O
decisum
fundamentou-se no entendimento de que a controvérsia versava sobre a gestão de fundos federais (PIS/PASEP), cuja responsabilidade primária recai sobre a União.

Sendo o feito extinto em sede de preliminar processual, a análise das teses de mérito, incluindo o Tema 1150 do STJ, restou, por consequência lógica, prejudicada. Destarte, não há que se falar em omissão do julgado por não ter enfrentado questão que se tornou irrelevante ante a solução adotada na esfera processual, não se configurando, assim, a hipótese do art. 1.022, inciso II, do CPC.

No que tange à alegação de contradição, melhor sorte não lhe assiste. O Embargante sustenta a contradição do julgado em virtude de sua fundamentação em "expurgos inflacionários", enquanto a inicial trata de responsabilidade civil por "valores subtraídos".

Entretanto, o Acórdão foi claro ao adotar o fundamento de que, independentemente da narrativa inicial, a questão em análise envolve matéria de competência da União, com implicações em gestão de fundos federais, motivo pelo qual a Justiça Especializada Federal seria competente. O julgado, ao acolher a preliminar de ilegitimidade, enfrentou e rechaçou a tese de mérito do embargante, reconhecendo que o litígio decorre de uma discussão sobre a natureza da responsabilidade do agente operador do PASEP, que não pode ser processada na Justiça Comum Estadual.

A contradição que autoriza o acolhimento dos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, a incoerência entre seus fundamentos ou entre o fundamento e o dispositivo. A insatisfação do Embargante com o juízo de valor adotado ou a discordância com o fundamento jurídico eleito para manter a extinção do feito configuram mera tentativa de rediscussão da matéria de fundo, o que é vedado na estreita via dos Embargos de Declaração.

É consabido que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale dizer, que a irresignação do embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Sem maiores delongas, verifica-se a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpre ressaltar, ademais, que a manutenção da sentença recorrida se deu por seus próprios fundamentos, consoante o disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal, técnica esta que encerra fundamentação válida e suficiente.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id15407117
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)